Tribunal: TJDFT
Processo: 0749340-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PROCESSO PENAL. A VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO – VEPERA – É O JUÍZO COMPETENTE PARA CONHECER E DECIDIR SOBRE QUESTÕES INCIDENTAIS, TAIS COMO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO POR PERÍODO TRABALHADO/HORAS ESTUDADAS/LEITURA REALIZADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Compete a qualquer uma das varas de execuções penais, VEP ou VEPERA decidir sobre questões incidentais durante a execução pena, eis que qualquer uma delas tem competência sobre a matéria. Se a questão posta quanto ao incidente já está sob a jurisdição da VEPERA, é este juízo que decide.
2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA.